Tribunal: TJSP
Processo: 2082407-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Acórdão que deixou de condenar a Municipalidade agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da exclusão, do polo passivo, de coexecutado já falecido à época do ajuizamento - READEQUAÇÃO DO JULGADO – Cabimento parcial – Reconhecimento da possibilidade de a Fazenda agravada substituir as CDA's, para que nelas constem apenas o coexecutado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Acórdão que deixou de condenar a Municipalidade agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da exclusão, do polo passivo, de coexecutado já falecido à época do ajuizamento - READEQUAÇÃO DO JULGADO – Cabimento parcial – Reconhecimento da possibilidade de a Fazenda agravada substituir as CDA's, para que nelas constem apenas o coexecutado que permanece no polo passivo - Afastamento, no caso, da aplicação da Súmula no 392 do E. STJ - Descumprimento, pelo contribuinte, de obrigação acessória prevista na legislação municipal – Recurso não provido, em sede de readequação.